Tribunal: TJSP
Processo: 1005882-06.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Inaplicabilidade do disposto no art. 28, §1o, do Decreto-lei no 3.365/41, em razão da expropriante ser sociedade de economia mista - Precedentes.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência de 6% ao ano e base de cálculo fixada na diferença entre 80% da oferta depositada e o valor da indenização (STF, ADI 2332).

JUROS MORATÓRIOS – Servidão promovida por pessoa jurídica de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Inaplicabilidade do disposto no art. 28, §1o, do Decreto-lei no 3.365/41, em razão da expropriante ser sociedade de economia mista - Precedentes.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência de 6% ao ano e base de cálculo fixada na diferença entre 80% da oferta depositada e o valor da indenização (STF, ADI 2332).

JUROS MORATÓRIOS – Servidão promovida por pessoa jurídica de direito privado que não se sujeita ao regime dos precatórios - Devidos a partir do trânsito em julgado da r. sentença – Súmula 70 do STJ.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA EXPROPRIANTE.